Tribunal: TJMT
Processo: 1040881-45.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040881-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VITALINO GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 161.736.001-53 (RECORRENTE), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO RECORRENTE VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, ao dar parcial provimento ao seu Recurso Inominado para condenar a ré ao pagamento de danos morais, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da recorrida vencida. O embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, o provimento (total ou parcial) do recurso inominado interposto pelo autor enseja a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A hermenêutica do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 impõe uma interpretação literal e restritiva, estabelecendo que a condenação em custas e honorários advocatícios na segunda instância recai exclusivamente sobre o "recorrente, vencido", inexistindo previsão legal para penalizar o recorrido, ainda que este seja sucumbente na fase recursal.

4. A teleologia da norma visa desestimular a interposição de recursos infundados ou protelatórios, operando como sanção ao recorrente que movimenta a máquina judiciária sem êxito, não se prestando a remunerar o patrono do recorrente vitorioso às custas do recorrido, diferentemente da sistemática do Código de Processo Civil.

5. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que aplica estritamente a regra de regência, revelando-se os presentes embargos como mera manifestação de inconformismo e tentativa de rediscussão de mérito por via inadequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, por força da taxatividade do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em segundo grau restringe-se à hipótese de recorrente vencido, sendo incabível a imposição de tal ônus ao recorrido, ainda que a parte recorrente logre êxito, total ou parcial, em sua pretensão recursal."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ, EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VITALINO GABRIEL DOS SANTOS em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal (id. 335583891), que deu parcial provimento ao seu Recurso Inominado para, reformando a sentença de primeiro grau, condenar a parte recorrida, ÁGUAS CUIABÁ S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (id. 336777361), o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que, ao obter êxito em sua pretensão recursal, a parte recorrida, por ter sido vencida na instância revisora, deveria ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, e que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre este ponto.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (id. 341671351), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não há vício a ser sanado e que o provimento parcial do recurso interposto pela parte autora não acarreta a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais no âmbito dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, merecem ser conhecidos.

No mérito, contudo, não prosperam as razões do embargante. Os embargos de declaração, conforme dispõem o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Na hipótese, não se vislumbra a existência do vício apontado. A questão central dos embargos cinge-se à interpretação do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 no que tange à fixação de honorários advocatícios na fase recursal. O dispositivo legal em comento possui a seguinte redação:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

A teleologia da norma, no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, é a de desestimular a interposição de recursos meramente protelatórios ou infundados, onerando, para tanto, apenas o recorrente que é integralmente vencido em sua pretensão recursal. A redação legal é clara e restritiva ao impor o ônus da sucumbência exclusivamente ao “recorrente, vencido”. A legislação de regência não prevê a condenação do recorrido em honorários, mesmo quando o recurso do autor é provido, seja total ou parcialmente.

Assim, o provimento, ainda que parcial, do recurso interposto pelo autor, ora embargante, tem como única consequência, no campo da sucumbência, eximi-lo do pagamento de custas e honorários. Não cria, em contrapartida, o dever de a parte recorrida arcar com tal verba, por absoluta ausência de previsão legal nesse sentido. Inexiste, portanto, a omissão alegada, uma vez que o acórdão embargado aplicou corretamente a regra processual específica do rito sumaríssimo, que difere da sistemática do Código de Processo Civil.

O que se percebe, em verdade, é o inconformismo do embargante com a interpretação legal consolidada e adotada por esta Turma Recursal, buscando, por via transversa, a modificação do julgado em ponto que lhe foi desfavorável. Tal pretensão, contudo, extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração, que não servem como sucedâneo recursal para corrigir um suposto
error in judicando
. O mero descontentamento com a tese jurídica adotada não autoriza a oposição de aclaratórios. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

Dessa forma, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito, REJEITÁ-LOS, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026